Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726165-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos presentes autos de Cumprimento de Sentença, declarou extinto o feito, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em suas razões recursais, as apelantes narram que houve a prolação de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada na origem. Explicam que a referida decisão foi objeto de recurso, no qual se questiona o valor integral exequendo, razão pela qual o juízo a quo não poderia ter sentenciado o feito antes do julgamento do agravo de instrumento no 0720827-24.2020.8.07.0000. Asseveram que de nada adiantaria o provimento do agravo de instrumento se o cumprimento de sentença já estiver extinto e os valores liberados em favor da exequente, razão pela a sentença deve ser cassada e o feito deve ser suspenso até o julgamento do referido agravo de instrumento. Narram que os cálculos realizados pela exequente apuram uma diferença acumulada de todos os índices não expurgados sobre a reserva de poupança, o que gerou uma correção de 247,144% sem qualquer fundamento contábil ou atuarial. Dizem, ainda, que não foram observadas as disposições regulamentares do Plano de Benefícios vinculado à apelada. Tecem diversas considerações quanto à metodologia que deve ser aplicada aos cálculos e sustentam que, aplicando-se a metodologia adequada, afere-se um excesso de execução de R$ 14.746,47 (quatorze mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Defendem, ainda, a realização de liquidação do julgado exequendo mediante cálculo contábil. Tecem outras considerações. Requerem conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar a suspensão dos autos de origem até o julgamento do agravo de instrumento interposto (i); subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito exequendo (ii) ou o seu excesso no montante de R$ 14.476,47 (iii). Preparo recolhido (ID 19399311 e 19399312). Contrarrazões no ID 19399318, nas quais a apelada requer o não provimento do recurso e a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Despacho de ID 19439078 intimando os apelantes para se manifestarem quanto ao possível não conhecimento do recurso e quanto ao pedido de condenação em multa. Resposta apresentada por meio da petição de ID 20100722. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelas apelantes encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que alegam os apelantes não há que se falar em suspensão dos autos até o julgamento do AGI no 0720827-24.2020.8.07.0000, isso porque o referido recurso não foi recebido com efeito suspensivo. Assim, não havia óbices para o julgamento por parte do juízo a quo. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO COM INDICAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE DIVERSO DO CONSTANTE DA INICIAL. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PARA SOBRESTAR O FEITO, BEM COM PARA SE RECONHECER O VÍCIO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO PRINCIPAL. COMUNICAÇÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO, CIENTIFICANDO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DO PRIMEIRO AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL OU JUDICIAL A AMPARAR A PROVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NESTE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior, tendo sido, ademais, expressamente determinada a retomada da marcha processual, não há lastro legal ou judicial para a paralisação da ação principal, configurando a medida descumprimento de decisão judicial. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1259251, 07058554920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, compulsando os referidos autos, afere-se que o recurso já foi devidamente analisado e julgado, tendo seu provimento negado. Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa ou outros prejuízos alegados pelas apelantes. Nesse contexto, o que se verifica é que a sentença se limitou a extinguir o cumprimento de sentença, em face do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Contudo, em suas razões recursais, as apelantes questionam a metodologia de cálculos e alegam excesso de execução, restando claramente configurada a ocorrência de razões dissociadas. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, contendo as razões recursais argumentos dissociadas do decisum impugnado. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1267200, 07108397620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. QUESTÕES DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, com base no art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. 3. Tratando-se de matéria já analisada em sede de agravo de instrumento, incabível sua apreciação, ante a preclusão consumativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1157033, 07079304520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo incabível. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso dos autos, a simples interposição do recurso disponível em face da sentença proferida, não configura, por si só, intuito protelatório ou o preenchimento de qualquer dos requisitos acima elencados. Assim, não há que se falar na condenação das apelantes ao pagamento da multa requerida pela apelada. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020 17:49:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador